Tribunal: TJES
Processo: 5013427-64.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013427-64.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: NILSON SEGRINI
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5013427-64.2025.8.08.0014

RECORRENTE:
BANCO PAN

RECORRIDO:
NILSON SEGRINI

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO:
conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. VÍCIO NA CONTRATAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Cuida-se de ação indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega
que foi surpreendida por descontos em seu benefício previdenciário, entretanto, não pactuou nenhum negócio jurídico junto ao Banco Réu e que sequer o conhecia antes de ser surpresado com os descontos, não tendo assinado ou anuído com a realização destes.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: “
Declaro
a inexistência de relação jurídica entre as partes, no que diz respeito ao contrato nº 774832986-4.
Condeno
a parte Requerida a pagar à parte Autora a quantia de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde a data do contrato.
Condeno
a parte Requerida à obrigação de restituir, em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único, CDC, cada parcela descontada indevidamente no benefício previdenciário recebido pela parte Postulante, que deverá ser corrigida monetariamente desde o respectivo desembolso e acrescidas de juros de mora desde a citação”.

3. Recurso inominado interposto pelo banco requerido.

4. Inicialmente, rejeita-se a preliminar de ausência de pretensão resistida em razão da inexistência de requerimento administrativo prévio. O acesso ao Poder Judiciário constitui garantia constitucional (art. 5º, XXXV, da CF), não se exigindo o exaurimento da via administrativa para o ajuizamento da demanda. Ademais, a própria contestação apresentada pela recorrente evidencia a resistência à pretensão deduzida em juízo, restando configurado o interesse processual.

5. No mérito, a controvérsia cinge-se à validade do contrato de cartão de crédito consignado (RMC) nº 774832986-4, cuja contratação foi impugnada pela parte autora. A parte autora comprovou a ocorrência dos descontos incidentes sobre seu benefício previdenciário, fato que confere verossimilhança à alegação de inexistência de contratação. Por sua vez, competia ao banco demonstrar a regularidade do negócio jurídico, nos termos do art. 373, II, do CPC.

6. Todavia, conforme corretamente reconhecido na sentença, o instrumento contratual inicialmente apresentado pela instituição financeira refere-se a contrato diverso daquele impugnado na inicial. A prova documental produzida em contestação não guarda correspondência com o contrato nº 774832986-4, objeto específico da demanda.

7. Os documentos posteriormente acostados aos autos, destinados a suprir tal deficiência probatória, foram apresentados após a contestação, embora já estivessem sob a disponibilidade da instituição financeira, incidindo a preclusão consumativa.

8. Não há qualquer justificativa para a apresentação tardia de documentos preexistentes, razão pela qual correta a decisão que deixou de considerá-los. Dessa forma, permanece sem comprovação a contratação impugnada.

9. As alegações recursais relativas à contratação digital, biometria facial, envio de link criptografado, utilização do cartão e disponibilização de valores em conta bancária não encontram respaldo na prova regularmente produzida durante a fase instrutória, consistindo em meras afirmações desacompanhadas de documentação apta a infirmar as conclusões da sentença.

10. Também não procede o pedido de intimação da parte autora para apresentação de extratos bancários em grau recursal, por se tratar de providência incompatível com a fase processual em que se encontra o feito e que implicaria indevida reabertura da instrução.

11. Igualmente adequada a condenação por danos morais, uma vez que os descontos recaíram sobre benefício previdenciário da autora, comprometendo verba de natureza alimentar e ultrapassando o mero dissabor cotidiano. O quantum indenizatório fixado em R$4.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução.

12. No que se refere à forma de restituição, igualmente não merece acolhimento a pretensão recursal. Nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito por valor igual ao dobro do que pagou, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

13. O pedido subsidiário de compensação dos valores supostamente disponibilizados à parte autora igualmente não merece acolhimento. Ausente prova válida e tempestiva acerca da efetiva contratação e do recebimento dos valores vinculados ao contrato impugnado, inexiste base fática para a pretendida compensação.

14. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

15.
CONDENO ambas as partes recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da condenação e na sua ausência, do valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)